Tribunal: TJDFT
Processo: 0719775-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719775-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNAO COSTA RÉU ESPÓLIO DE: RICARDO WAGNER VILELA NOVAIS D E S P A C H O O presente agravo de instrumento, interposto conforme razões de ID 71966553, em 21 de maio de 2025, foi recebido com efeito meramente devolutivos, nos termos da decisão de ID 72033573. Esclareça-se que, pelo princípio da unirrecorribilidade, não se admite a instrução do agravo de instrumento e nem a complementação da sua fundamentação, com formulação de novos pedidos, após a sua interposição, especialmente acerca de fatos e documentos pré-existentes à interposição do recurso e que sequer foram previamente apresentados para apreciação pelo magistrado a quo no momento em que proferiu a decisão recorrida. Mantenha-se o recurso em pauta e aguarde-se o julgamento. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora